Tribunal: TJES
Processo: 5008837-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-27

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATUAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA LIMITADA A ATOS DE MERO EXPEDIENTE, SEM QUALQUER CUNHO DECISÓRIO –
INCABÍVEL
– AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
O
agravante interpôs o presente recurso
s
em que houvesse o deferimento ou indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, mas, tão somente, a determinação para apresentação da documentação pertinente.

2. N
ão se vislumbra o cabimento d
o agravo de instrumento
porquanto o pronunciamento jurisdicional
a quo
não apenas foi denominado “despacho”, como possui, de fato, natureza de mero impulsionamento do feito, com amparo no art. 99, § 2º, do CPC.

3.
P
or força do art. 1.001 do CPC, o recurso é incabível.
Além disso,
não há interesse recursal, na medida em que, por ora, não há prejuízo para os recorrentes.
N
ão há sentido em se buscar a tutela jurisdicional recursal se não há, concretamente, decisão desfavorável à parte.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008837-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOEL PEREIRA DA SILVA e outros

AGRAVADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATUAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA LIMITADA A ATOS DE MERO EXPEDIENTE, SEM QUALQUER CUNHO DECISÓRIO –
INCABÍVEL
– AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O
agravante interpôs o presente recurso
s
em que houvesse o deferimento ou indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, mas, tão somente, a determinação para apresentação da documentação pertinente.

2. N
ão se vislumbra o cabimento d
o agravo de instrumento
porquanto o pronunciamento jurisdicional
a quo
não apenas foi denominado “despacho”, como possui, de fato, natureza de mero impulsionamento do feito, com amparo no art. 99, § 2º, do CPC.

3.
P
or força do art. 1.001 do CPC, o recurso é incabível.
Além disso,
não há interesse recursal, na medida em que, por ora, não há prejuízo para os recorrentes.
N
ão há sentido em se buscar a tutela jurisdicional recursal se não há, concretamente, decisão desfavorável à parte.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
agravo interno no
agravo de instrumento interposto p
or
JOEL PEREIRA DA SILVA, CREUSA HOSKEN DA SILVA
,
contra a
r.
decisão
monocrática
proferida
no ID n. 6505450, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência dos pressupostos de admissibilidade do cabimento e do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em suas razões recursais (
ID
n. 6096085), o Agravante sustenta

que
o
“despacho” recorrido tem natureza de “decisão interlocutória” e, por tal razão,
é apto à
interposição do
presente
agravo de instrumento.

Sob essas premissas,
requer seja retratada a decisão proferida
no ID n.
6505450, prosseguindo com o julgamento do Agravo de Instrumento.

Contra
rrazões
pelo desprovimento do agravo interno (ID n.
8300492
).

Presentes os requisitos de amissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, observa-se que o

douto magistrado de primeiro grau proferiu o r. despacho de ID n. 27911682:
“havendo elemento nos autos que denota capacidade econômica suficiente para recolhimento das custas processuais,
determino que a parte autora, no prazo de 15 dias, comprove a presença dos pressupostos legais para a concessão do pedido de assistência judiciária gratuita
, na forma do art. 99, §2º, CPC”.

O
agravante interpôs o presente recurso
s
em que houvesse o deferimento ou indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, mas, tão somente, a determinação para apresentação da documentação pertinente.

Consoante já salientado na decisão agravada
,

n
ão se vislumbra o cabimento d
o agravo de instrumento
porquanto o pronunciamento jurisdicional
a quo
não apenas foi denominado “despacho”, como possui, de fato, natureza de mero impulsionamento do feito, com amparo no art. 99, § 2º, do CPC.

Referido dispositivo prevê que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

O
u seja, a parte final do art. 99, § 2º, do CPC consiste em providência prévia à efetiva decisão acerca da concessão ou não do benefício de gratuidade da justiça, possuindo, assim, natureza de despacho.

Desse modo, por força do art. 1.001 do CPC, o recurso é incabível.
Além disso,
não há interesse recursal, na medida em que, por ora, não há prejuízo para os recorrentes.

Com efeito, não há sentido em se buscar a tutela jurisdicional recursal se não há, concretamente, decisão desfavorável à parte, em consonância com o entendimento do c. STJ:

[...] III - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "(...)
O ato judicial que a agravante aponta como alvo do agravo de instrumento não possui conteúdo decisório, como é possível perceber de sua leitura
: (...)
Trata-se de mero despacho, porquanto apenas constata a impossibilidade do pedido em razão de finda a prestação jurisdicional. Assim, nem se cogite ser esse ato recorrível por meio de agravo de instrumento, dada a falta de caráter decisório (artigos 203, § 3º, e 1.015 do Código de Processo Civil).
A respeito do tema, merece leitura a ementa da seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: (...)
Em suma: o despacho contra o qual se insurge o recorrente não contém conteúdo decisório, inadmissível agravo de instrumento."
[...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.817/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

[...] EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR RELATOR. ATUAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA LIMITADA A ATOS DE MERO EXPEDIENTE, SEM QUALQUER CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consta expressamente do acórdão recorrido que o excepto limitou-se a deferir o pedido ministerial de diligências e,
em momento algum, externou qualquer juízo de valor acerca dos fatos ou das questões de direito emergentes na fase preliminar. Os atos praticados foram despidos de caráter decisório e limitados ao impulsionamento processual.
[...] (AgRg no HC n. 861.916/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

[...]
1.O Superior Tribunal de Justiça não possui competência, a teor do art.105, I, "c", da Constituição Federal, para julgar habeas corpus impetrado
contra despacho de mero expediente proferido por Desembargador Relator, sem carga decisória.
[...]
(AgRg no HC n. 768.828/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Registre-se, por fim, que o douto magistrado de primeiro grau proferiu novo despacho nos autos, reafirmando que ainda não houve a análise do pedido de gratuidade da justiça, como se vê:

Inicialmente, ressalto que
no presente feito sequer houve prolação de decisão indeferindo gratuidade judiciária à parte embargante, mas tão somente lhe fora facultado, por meio do despacho de ID nº 27911682, a apresentação de elementos aptos a comprovar sua hipossuficiência
, nos termos do art. 99, §2º, CPC.

De todo modo, ante a interposição de recurso pela parte embargante, intime-se esta para que, oportunamente, apresente no caderno processual resultado de eventual apreciação do agravo interposto, ou atribuição de efeito suspensivo ao mesmo.

Assim,
c
onclui-se pela ausência de cabimento do agravo de instrumento, especialmente porque
não há decisão de primeiro grau a ser impugnada pela via do agravo de instrumento.

Por tais razões,
CONHEÇO do presente agravo interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
r.
decisão
monocrática
que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo a
r.
decisão
monocrática
que não conheceu do agravo de instrumento.

Acompanho a relatoria.